Tribunal: TCU
Processo: 003.069/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 900082025, modalidade Pregão e Uasg 80020 (Objeto: Registro de preços para eventual contratação de empresa especializadade engenharia para elaboração e aprovação de projeto básico eexecutivo, memoriais, especificações, planejamento e planilhaorçamentária com base em SINAPI, referentes à implantação deunidades da Justiça do Trabalho localizadas na jurisdição do TRT 18,conforme especificações técnicas e condições constantes no Termo deReferência.)

Inteiro teor:
Acórdão 847/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que tratam de denúncia, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90008/2025, sob a responsabilidade do Tribunal Regional do Trabalho da 18a Região/GO (TRT-18), com valor estimado de R$ 645.700,11, cujo objeto é o registro de preços para eventual contratação de empresa especializada em engenharia, para elaboração e aprovação de projeto básico e executivo, memoriais, especificações, planejamento e planilha orçamentária com base no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (Sinapi), referentes à implantação de unidades da Justiça do Trabalho localizadas na jurisdição do TRT-18, conforme especificações técnicas e condições constantes do Termo de Referência (peça 4); Considerando que o pregão objeto da denúncia é regido pela Lei 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos); Considerando que o denunciante alega, em síntese, a ocorrência das seguintes irregularidades na licitação: Inaplicabilidade do pregão eletrônico ao objeto do certame, por se tratar de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual; Não observância do critério de julgamento correto em relação ao objeto e ao montante orçado do certame; e Impertinência da ata de registro de preços para os serviços contratados; Considerando que, em análise da oitiva promovida em atendimento a Despacho deste Relator (peça 12), a Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações), especificamente em relação aos pressupostos para adoção de medida cautelar, concluiu não estar configurado o perigo da demora, não haver como concluir acerca do perigo da demora reverso nem haver plausibilidade jurídica das alegações do denunciante (peça 27, p. 8); Considerando que, em relação ao mérito, a unidade técnica pontuou que a Lei 14.133/2021, em seu artigo 6o, inciso XVIII, classifica como "serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual" aqueles que demandam um elevado nível de qualificação técnica e a aplicação de conhecimentos especializados, a exemplo da elaboração de projetos de engenharia; Considerando que, de outro lado, a própria Lei 14.133/2021, em seu artigo 6o, inciso XXI, alínea 'a', estabelece que serviços de engenharia podem ser considerados serviços comuns, desde que atendam a critérios de simplicidade e padronização; Considerando que o anteprojeto contendo o estudo de necessidades e a proposta arquitetônica para as obras e reformas, disponibilizado pelo corpo técnico do TRT-18 aos licitantes, conforme documento intitulado "Detalhamento do Escopo", que integra o Anexo D do Termo de Referência (peça 4, p. 56), evidencia uma padronização a ser seguida pela empresa contratada; Considerando que, de acordo com a área técnica do TRT-18, os serviços licitados são de baixa complexidade, técnica e operacional, e padronizados, não demandando, portanto, soluções altamente especializadas nem exigindo da contratada avaliação subjetiva ou análise mais detalhada dos aspectos técnicos durante a execução do contrato (peça 17, p.17-18); Considerando, portanto, que os serviços objeto do Pregão Eletrônico 90008/2025 não se caracterizam como de natureza predominantemente intelectual, podendo ser enquadrados como serviços comuns de engenharia; Considerando que a jurisprudência do TCU reconhece que, quando os serviços de engenharia se caracterizam por baixa complexidade e atendem aos critérios de simplicidade e padronização, a modalidade de pregão eletrônico é plenamente válida e compatível com as normas legais, conferindo mais eficiência e economicidade ao processo licitatório; Considerando que, de acordo com TRT-18, o valor total estimado de R$ 645.700,11 se refere ao valor global previsto para o registro de preços, e não necessariamente ao valor que será efetivamente contratado pelo Tribunal; Considerando que o TRT-18 informou sobre a necessidade de novas contratações para o biênio 2025/2026, em virtude da expansão da infraestrutura da Justiça do Trabalho; Considerando que a imprevisibilidade na quantidade exata de contratações justifica a adoção do Sistema de Registro de Preços (SRP), nos termos do art. 85, inciso I, da Lei 14.133/2021, e do art. 3o, inciso V, do Decreto 11.462/2023, conferindo assim maior flexibilidade à Administração na gestão dos serviços de engenharia consultiva; Considerando que, no caso concreto, conforme demonstrado pela área técnica do TRT-18, nenhum contrato, individualmente considerado, ultrapassará o limite estabelecido no art. 37, § 2o, da Lei 14.133/2021, não sendo necessário, portanto, adotar o julgamento baseado no critério de melhor técnica ou na combinação de técnica e preço em razão de seu valor; Considerando, finalmente, que o objeto da licitação compreende serviços comuns de engenharia e que, desde 2018, o Tribunal Regional do Trabalho da 18a Região/GO adota o critério de menor preço em licitações para serviços de elaboração de projetos, tendo obtido êxito nas contratações; Considerando, ainda, os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (peças 27-28), os quais propõem indeferir a medida cautelar, conhecer da denúncia e, no mérito, considerá-la improcedente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea 'a'; 169, inciso V; 234; 235 e 276, § 6o, do Regimento Interno do TCU, em: conhecer da denúncia para, no mérito, considerá-la improcedente; indeferir o pedido de medida cautelar; informar ao denunciante e ao Tribunal Regional do Trabalho da 18a Região/GO que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 003.069/2025-7 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 18a Região/GO. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Julio de Souza Comparini (297284/OAB-SP) e Gabriel Costa Pinheiro Chagas (305149/OAB-SP), representando o denunciante. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.